Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, deve ser mantida a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para conceder pensão por morte ao filho do ex-servidor do Distrito Federal, pois foi demonstrada a invalidez preexistente do beneficiário e a verba ostenta caráter alimentar.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.